Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-66.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007097-66.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TCHAGO SANAGIOTTO - CPF: 852.077.301-00 (RECORRIDO), EGUINALDA GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 012.171.041-60 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA POLTRANIERI SANAGIOTTO - CPF: 026.037.861-56 (RECORRIDO), PRISCILLA PEDROSO CONEJO - CPF: 030.897.241-46 (RECORRENTE), PRISCILLA PEDROSO CONEJO - CPF: 030.897.241-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DOS PROCESSOS. ABANDONO DA RELAÇÃO PROFISSIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUEBRA DE CONFIANÇA. ABALO QUE ULTRAPASSA O MERO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo restado demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da parte ré, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Quantum indenizatório que deve atender às funções reparatória e pedagógica, observando-se a proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto.

Redução do valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, montante adequado às circunstâncias fáticas e à extensão do dano.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por TCHAGO SANAGIOTTO e ANA CLÁUDIA POLTRANIERI SANAGIOTTO em face de PRISCILLA PEDROSO CONEJO, para:

1.

Decretar a revelia da requerida, reconhecendo a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial;

2.

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.584,10 (sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), a título de restituição de valores pagos (dano material), com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação;

3.

Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a cada autor, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Sem custas, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995. [...]”

Em suas razões recursais, a recorrente não contesta a revelia nem a condenação em danos materiais, reconhecendo expressamente a inadimplência contratual.
Insurge-se exclusivamente contra o valor arbitrado a título de danos morais
, por entender que se mostra excessivo e em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em síntese, os autores ajuizaram a presente demanda relatando que contrataram a requerida, advogada, para atuar em causas de natureza patrimonial e financeira. Contudo, a requerida deixou de manter contato, não prestou informações sobre o andamento dos processos e não apresentou qualquer relatório de atividades, apesar das diversas tentativas de comunicação realizadas pelos autores.

Pois bem.

A recorrente foi regularmente citada e, embora tenha comparecido à audiência, deixou de apresentar contestação, incidindo corretamente os efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95 c/c art. 344 do CPC. A presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial foi devidamente reconhecida, amparada, inclusive, por prova documental consistente (contratação, pagamentos e conversas de WhatsApp).

No mérito, restou amplamente demonstrado que a recorrente, na qualidade de advogada, descumpriu deveres basilares da profissão, deixando de prestar informações, de atuar com diligência e de manter qualquer comunicação com seus clientes, violando os deveres éticos previstos no art. 34, XX, da Lei no 8.906/94 - Estatuto da OAB.

A conduta omissiva da recorrente ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Não se trata apenas de descumprimento de obrigação civil, mas de abandono da causa e quebra injustificada da confiança profissional, circunstância que gera abalo moral indenizável.

A jurisprudência pacífica entende que o abandono de causa por advogado, aliado à ausência de informações e à retenção indevida de valores, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo anímico, pois decorre da própria gravidade da conduta.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo que o montante fixado na origem comporta redução, a fim de melhor atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter compensatório e pedagógico da medida.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e o grau de reprovabilidade da conduta, reputo adequado fixar a indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor
.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026